Tribunal: TJDFT
Processo: 0723737-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723737-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 306 AGRAVADO: ESPOLIO DE MARIA HELENA BURATO ROMERO REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE BURATO ROMERO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 306, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de n.o 0734504-55.2019.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do ESPÓLIO DE MARIA HELENA BURATO, representado por FELIPE BURATO ROMERO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do representante do espólio. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora